Tribunal: TJBA
Processo: 8068381-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068381-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRINSK COMERCIO DE UTILIDADES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIELE DO CARMO ABDALLA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRINSK COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA e DEMILTON SANTANA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela pessoa jurídica sob o fundamento de ausência de prova suficiente da hipossuficiência econômica. O recurso foi instruído com documentos contábeis demonstrando prejuízo no exercício e passivo elevado, e sustentou violação ao direito de acesso à justiça.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica com fins lucrativos, mediante comprovação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos do processo, conforme previsto no artigo 98 do CPC e na jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

O artigo 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas, desde que comprovada sua incapacidade de arcar com os custos processuais.
Os documentos apresentados (balanço patrimonial e DRE encerrado em 29/02/2024) evidenciam prejuízo acumulado e passivo superior a R$ 100.000,00, sinalizando condição financeira precária da parte Agravante.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 481, confirma a possibilidade de concessão da gratuidade à pessoa jurídica em situação de comprovada hipossuficiência.

A negativa da gratuidade inviabilizaria o acesso ao Judiciário e a continuidade da ação revisional, afrontando o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal.

,A parte Agravada não apresentou argumentos ou provas suficientes para afastar os documentos apresentados.

A concessão da gratuidade poderá ser revista a qualquer tempo, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC, caso haja alteração da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que comprovada sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo, nos termos do artigo 98 do CPC.

A negativa do benefício, quando demonstrada a hipossuficiência, viola os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8068381-69.2024.8.05.0000
,
em que figuram como partes
Agravantes
BRINSK COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA e DEMILTON SANTANA SANTOS, e parte
Agravada
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 22 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB